Tribunal: TJDFT
Processo: 0769510-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA EM GRUPO DE WHATSAPP. IMPUTAÇÃO INFUNDADA DE CONDUTA DESONROSA. DANO MORAL CONFIGURADO. OFENSAS RECÍPROCAS NÃO COMPROVADAS. VALOR DA CONDENAÇÃO ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença (ID 60219386) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial "para condenar a parte ré a pagar ao autor a importância de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, atualizada a partir desta data, momento de sua fixação, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da presente sentença".2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60219388). Custas e preparo recolhidos.3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o autor deu causa ao início das discussões, ofendendo a esposa da recorrente em mensagem privada. Alega que o autor ofendeu o lar materno, desqualificando e tentando reduzir a nada a presença da recorrente na vida do menor. Aduz que não houve injúria gratuita por parte da recorrente, mas resposta proporcional às ofensas proferidas pelo apelado. Assevera que, em se tratando de ofensas recíprocas, não há falar em dano moral. Menciona que as falas da requerida, em que pesem duras, não foram capazes de causar danos ao recorrido. Defende que o valor da condenação arbitrado é excessivo. Afirma que o recorrido altera a verdade dos fatos, litigando de má-fé. Pede a reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial e a condenação do recorrido por litigância de má-fé. Não sendo o caso, requer a redução do valor da condenação arbitrado na sentença.4. Em contrarrazões, o recorrido refuta as alegações da recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.5. As razões da recorrente não merecem prosperar. As provas trazidas aos autos não deixam quaisquer dúvidas quanto às ofensas perpetradas pela requerida contra o autor. As imputações infundadas de condutas relacionadas à vida privada do autor, sugerindo que este, estando casado, teria "corrido atrás" da ex-esposa, feitas pela ré em grupo de WhatsApp do qual também participava a atual esposa do autor, para além de inadequadas e de configurarem extrapolação de linguagem e das regras da boa convivência, foram capazes de macular a dignidade e a honra do requerente, resultando em uma situação vexatória, em constrangimento, em humilhação, capaz de se convolar em dano moral passível de reparação, não se tratando, portanto, de mero aborrecimento. Vale notar que, mesmo sendo avisada pelo autor que sua atual esposa não quis continuar no grupo de WhatsApp, por considerá-lo inadequado, a ré, ainda assim, fez questão de adicioná-la ao grupo novamente, para, em seguida, proferir as ofensas em questão, o que revela a nítida intenção da requerida em macular a honra do autor perante sua atual esposa. Ademais, vale notar que, contrariamente ao que sustenta a recorrente, os diálogos trazidos aos autos demonstram que não houve nenhuma ofensa prévia por parte do autor, não havendo falar em ofensas recíprocas. Assim, comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, incide no caso a responsabilidade civil da requerida pelos danos morais provocados ao autor, nos termos do art. 927 do Código Civil. Vale lembrar que, nos termos do art. 186 do Código Civil, o dano decorrente do ato ilícito pode ser exclusivamente moral.6. Quanto ao valor da condenação arbitrado na sentença (R$ 3.000,00), entendo que o montante fixado observa os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e se revela adequado às particularidades do caso e às finalidades punitiva e pedagógica do instituto, não merecendo, portanto, qualquer reparo.7. Nesse sentido: Acórdão 1839143, 07575952720228070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.8. Por fim, não há falar em litigância de má-fé por parte do autor. Da análise dos autos, não se verifica, na conduta do autor, quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o mero exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado.9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.